Tribunal: TJSP
Processo: 2238860-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. FALECIDO VIÚVO. PREFERÊNCIA PARA O ENCARGO DO HERDEIRO QUE SE ACHA NA POSSE E NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ARTIGO 617 DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE JUSTIFIQUE DESCONSIDERAR A ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO.
A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. FALECIDO VIÚVO. PREFERÊNCIA PARA O ENCARGO DO HERDEIRO QUE SE ACHA NA POSSE E NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ARTIGO 617 DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE JUSTIFIQUE DESCONSIDERAR A ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO.
A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, deve ser observada, salvo se houver fundadas razões que justifiquem sua alteração.